Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-87.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-87.2018.8.14.0501

APELANTE: ARMANDO JOSE PAES LAIUN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000981-87.2018.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

APELANTE: ARMANDO JOSÉ PAES LAIUN

ADVOGADO PARTICULAR: TADZIO NAZARETH DIAS, OAB/PA 15.457

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O CRIME PELO QUAL O APELANTE FOI CONDENADO É O DE PORTE DE ARMA DE FOGO, O QUAL NÃO EXIGE, PARA SUA CONSUMAÇÃO, QUALQUER DISPARO DE ARMA DE FOGO, MAS O MERO TRANSPORTE DO INSTRUMENTO, COMO DE FATO OCORREU. O PRÓPRIO RECORRENTE ALEGA EM SUAS RAZÕES, ESTAVA INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA, PRÓXIMO E DENTRO DE SEU VEÍCULO, O QUAL ESTAVA PARADO. NÃO ESTAVA, PORTANTO, EM SUA RESIDÊNCIA, TENDO SIDO A ARMA ENCONTRADA NO CARRO. DESSE MODO, DE FORMA MUITO CRISTALINA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
TESE REJEITADA.

CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LESIVIDADE DA ARMA. CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIA INCONTESTE. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, OS CRIMES DE PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO SÃO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, CUJOS BENS JURÍDICOS A SEREM PROTEGIDOS SÃO A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL, DE MODO QUE DISPENSÁVEL ATÉ MESMO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA, BASTANDO A SIMPLES POSSE OU PORTE DO ARTEFATO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, PARA A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL, TAL COMO SE DEU NO CASO EM TELA.
IN CASU,
A ARMA FOI APREENDIDA DENTRO DO VEÍCULO DO ACUSADO, AO ALCANCE IMEDIATO DO CONDUTOR, ASSIM, DEVIDAMENTE CONFIGURADO O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA.

2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena
do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Região Metropolitana de Belém - VEPMA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da l
3
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 19

de deze
mbro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ARMANDO JOSÉ PAES LAIUN
,
por intermédio de Advogado Particular
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA (ID nº 12653963), que o condenou à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução competente, pelo crime tipificado no
artigo 14, da Lei

10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na
denúncia
(fls. 72/74, ID nº 12653948), o representante do Ministério Público narrou que no dia 26/02/2018, por volta das 04:27 horas, o denunciado foi flagrado portando uma arma tipo pistola 380, em via pública, no bairro Chapéu Virado, em Mosqueiro/PA.

Policiais militares receberam denúncia de que havia um motorista em uma Amarok de cor prata efetuando disparos com uma arma de fogo em via pública. Os policiais militares, atendendo à denúncia se deslocaram até o local relatado e ao chegarem se depararam com o veículo e o motorista acusado, onde foi constatado que o mesmo se encontrava com sintomas de embriaguez e que o mesmo recusou que os policiais fizessem a revista de seu veículo, motivo pelo qual fizeram uso da força para que a revista fosse feita.

Foi achado dentro do veículo uma Pistola 380, marca Taurus prateada, de numeração KVC 54446, com carregador contendo 14 munições. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14 da Lei nº

10.826/03.

Em suas
razões recursais
(fls. 125/139, ID nº 42653968), o recorrente pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença, por falta de requisitos essenciais, no mérito postulou pela absolvição do crime de
porte ilegal de arma de fogo, por ausência de comprovação da materialidade delitiva (sem laudo nos autos), bem como, pela revisão na dosimetria da pena e consequente redução ou exclusão da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 149/153, ID nº 12653976), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

O processo foi inicialmente distribuído à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, a qual recebeu os autos, determinando vistas à Procuradoria. (fl. 156, ID nº 12811328).

Nesta
Instância Superior
(fls. 159/167, ID nº 13639002), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

Retornados os autos à desembargadora Vânia Lúcia Silveira, esta se julgou suspeita por motivo de foro íntimo, por essa razão recebi os autos. (fl. 168, ID nº 14530385).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa
preliminarmente
pela nulidade da sentença, por falta de requisitos essenciais, no mérito, pela absolvição, por ausência de materialidade delitiva, por não haver sido anexado o laudo pericial da arma aos autos, bem como, pela revisão na dosimetria da pena.

Preliminarmente,
o apelante afirma que a sentença foi manifestamente contrária às provas constantes no caderno processual, não tendo levado em consideração nenhuma das teses apresentadas pela defesa, alegando que não há provas robustas que ensejem a sua condenação.

Adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa.

Segundo a Defesa, não restou provado o disparo com a arma de fogo não ocorrendo assim o crime que deveria haver sido provado pelo Ministério Público, fato esse que em momento algum fora provado pelo mesmo, pois quem acusa deve desincumbir-se, já que o ônus da prova cabe a parte acusatória.

No entanto, o próprio apelante quando de seu interrogatório em juízo, confessa que estava ingerindo bebida alcoólica, próximo e dentro de seu veículo, o qual estava parado. Não estava, portanto, em sua residência, tendo sido a arma encontrada no carro.

Assim, a discussão não é sobre o disparo de arma de fogo. Afinal de contas, o crime pelo qual o Apelante foi condenado é o de porte de arma de fogo, o qual não exige, para sua consumação, qualquer disparo de arma de fogo, mas o mero transporte do instrumento, como de fato ocorreu. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.

Ainda que o apelante alegue fragilidade do conjunto probatório, tal tese defensiva não comporta acolhida, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, seja pelos depoimentos testemunhais, seja pela prova pericial produzida.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 14, ID nº 12653943), o qual descreve a arma apreendida com o apelante, tratando-se de arma de fogo, tipo pistola 380, marca taurus, de cor prata cm numeração KVC64446, com carregador contendo 14 munições, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos das testemunhas Nelson José Vidal Pinto e Dennis Wilson Silva do Nascimento, Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

A testemunha,
NELSON JOSÉ VIDAL PINTO
, policial militar, em síntese, relatou que a guarnição recebeu denúncia de que havia um motorista em um veículo AMAROK efetuando disparos de arma de fogo. Alegou que fizeram rondas e localizaram o veículo na praça do Chapéu Virado, do qual o réu se apresentou como dono. Aduziu que pediram para o réu abrir o veículo, tendo sido encontrada a arma de fogo apreendida dentro dele.

A testemunha
DENNIS WILSON SILVA DO NASCIMENTO
, policial militar, em síntese, relatou que a guarnição recebeu denúncia que um cidadão em uma caminhonete efetuou disparo de arma de fogo e que o veículo teria seguido até o Chapéu Virado. Afirmou que localizaram a caminhonete e que o proprietário se identificou, tendo informado que não portava arma de fogo. Alegou que solicitaram a realização de averiguação dentro da caminhonete, mas o indivíduo teria tentado fugir e pegar a arma de fogo. Declarou que localizaram e apreenderam a arma de fogo e conduziram o réu até a delegacia.

O réu
ARMANDO JOSÉ PAES LAIUN
, em interrogatório judicial, em síntese, confirmou que a guarnição solicitou a realização de averiguação no veículo e que foi encontrada a arma de fogo, da qual admitiu ser o dono.

O crime em comento portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição.

A norma penal objetiva, portanto, querer proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão.

Tal política criminal visa à segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial para que o ato de portar arma/munição de fogo não evolua até se transformar em efetivo ataque.

Fernando Capez leciona sobre o tema:

"[...] Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma arma de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade. [...]" [in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006].

No que se refere à necessidade de prova pericial da lesividade da arma ao aperfeiçoamento da materialidade do crime, impende evocar entendimento pacificado nos Tribunais Superiores de que os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que é dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal.

A propósito, sobre esse tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ
. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). (...) 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Como se denota, o tipo penal em comento consuma-se pela mera conduta de possuir/portar arma de fogo de uso permitido, com a consciência de não ter uma autorização especial emitida pelo Poder Público (o que restou sobejamente comprovado nos autos), sendo, inclusive, irrelevante a não apreensão de arma de fogo compatível com os projéteis ou a não confecção de laudo pericial a atestar a potencialidade lesiva, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO - PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o réu portava irregularmente arma de fogo de uso permitido impede a prolação da pretendida absolvição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de comprovação da tese defensiva e a inexistência de guia de trânsito para o transporte do armamento - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do código penal.
(TJ-MG - APR: 10352170070630001 Januária, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto probatório idôneo e suficiente. Autoria e materialidade certas. Dosimetria. Pleito de readequação pena-base. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Não-acolhimento. Ponderação acertada. Recurso desprovido. (
TJ-PR - APL: 00004042920208160099 Jaguapitã 0000404-29.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Não obstante a argumentação expendida de ausência de laudo de prestabilidade da arma de fogo, as provas testemunhais supra já ensejam em suficiência a comprovação da prática delitiva.

Ressalto ainda que já é entendimento
sedimentado pela doutrina e jurisprudência o fato de armas apreendidas dentro de veículos, ao alcance imediato do condutor, configura o crime de porte ilegal de arma.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VEÍCULO ABORDADO NO QUAL FOI ENCONTRADA A ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 PARA O ART. 12 DA MESMA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA ENCONTRADA DENTRO DO CAMINHÃO, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO RESIDÊNCIA DO ACUSADO, E SIM INSTRUMENTO DE TRABALHO. DESPROVIMENTO. 1.
Para a configuração do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta a ocorrência de qualquer das condutas nele descritas, dentre elas estão o transporte, o depósito ou a manutenção sob sua guarda de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 2. TJMG: "Tendo em vista que o caminhão é apenas instrumento e não o local de trabalho do caminhoneiro, impossível é a desclassificação do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 para a conduta prevista no art. 12 do mesmo diploma legal
." (TJMG - Apelação Criminal 1.0388.17.000663-8/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/03/2018, publicação da sumula em 12/03/2018). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00064853320168150011, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, j. em 19-09-2019). (TJ-PB 00064853320168150011 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 19/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Portanto, estando a conduta do recorrente muito bem comprovada nos autos, não há possibilidade de absolvição do crime, que não se mostra crível diante do caso concreto.

2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Por fim, ressalto que a dosimetria da pena do apelante está devidamente fundamentada, sendo a pena-base direcionada ao mínimo legal (qual seja, 02 anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a qual restou definitiva.

Assim, não há qualquer reforma a ser realizada na sentença guerreada, pois, como dito, esta está totalmente adstrita aos ditames legais, sem qualquer irregularidade ou ilegalidade, na medida justa à reprimenda do apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em
regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução competente
.

É como voto.

Belém, 19/12/2023